Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. PORTABILIDADE DE CONTA SALÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA FRAUDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Banco de Brasília, contra a sentença que lhe impôs a condenação pelo pagamento de indenização por dano moral pela prática de ato ilícito. Em suas razões, sustenta que a fraude se deu no banco Nubank e não decorrente dos serviços dele. Alega que não realizou qualquer conduta, pois não pode impor empecilho ao pedido do cliente. Ao final requer a exclusão dos danos morais e subsidiariamente a redução do valor.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Consigna-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

IV. Na espécie, a recorrente não demonstrou a regularidade da portabilidade, conforme acertadamente reconhecido na sentença. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da parte ré/recorrente, que não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

V. Com efeito, foi indevida a transferência da integralidade do salário para conta que sequer foi autorizada pelo autor. Ademais, o autor ficou privado de seus proventos de fevereiro/2022 por 2 (dois) meses, uma vez que a quantia foi depositada na conta aberta de forma fraudulenta no Banco Nubank, após solicitação de portabilidade feita por estelionatários e acatada, sem questionamentos, pelo recorrente. É evidente que houve falha na prestação de serviço que acarreta a necessidade de reparação por dano moral, pois o autor experimentou um quadro de aflição e angústia, representando um transtorno que extrapola o mero dissabor cotidiano. Precedentes: (Acórdão 1417922, 07558366220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022.) (Acórdão 1428641, 07561389120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022.)

VI. No tocante ao quantum, o valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo a r. sentença ser mantida à íntegra.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.